Tribunal: STF
Processo: HC 254389
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 207.503/SP), assim ementado: 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo o indeferimento do pedido de transferência de preso para unidade prisional próxima à família. 2. O agravante, denunciado por crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, permanece preso preventivamente na Penitenciária Estadual Gameleira II, em Campo Grande/MS, e requereu transferência para a Penitenciária Estadual de Dourados/MS. 3. O pedido de transferência foi indeferido pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Campo Grande e mantido pela 5ª Turma do Tribunal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de transferência do agravante para unidade prisional próxima à família configura constrangimento ilegal. 5. A questão também envolve a análise da possibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para reavaliar a decisão de indeferimento da transferência. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a transferência de preso para unidade prisional próxima à família não constitui direito absoluto, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida de forma fundamentada. 7. O indeferimento do pedido de transferência foi devidamente fundamentado, não havendo flagrante ilegalidade na decisão. 8. A modificação das decisões das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus e do agravo regimental. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A transferência de preso para unidade prisional próxima à família não constitui direito absoluto e deve ser avaliada pela conveniência da medida. 2. O indeferimento do pedido de transferência não configura constrangimento ilegal".



    Busca-se, liminarmente, “a concessão de liminar, para determinar a imediata transferência do paciente para a Penitenciária Estadual de Dourados/MS, em razão da urgência humanitária e do flagrante constrangimento ilegal”. No mérito, requer “a concessão definitiva da ordem, para tornar permanente a medida liminar, reconhecendo-se a ilegalidade da manutenção do paciente em unidade prisional distante de sua família, sem fundamentação idônea.”



    Alega-se que o pedido de transferência “foi denegado, com base em meras conjecturas de periculosidade e proximidade com a fronteira, sem respaldo probatório, com base em meras suposições: (...) a) o denunciado é apontado como líder de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais (...); b) haveria risco de fuga”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    A controvérsia dos autos reside no fato de que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime adequado, mas a uma distância considerável do núcleo familiar, que, segundo aduz o impetrante “enfrenta extrema dificuldade para visitas” já que “a distância de aproximadamente 230 km por trecho inviabiliza visitas regulares, agravando seu isolamento social e emocional.”



    De início, esclareço que a Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais) não define, de forma implacável e inflexível, o local ou a unidade prisional em que a pena deverá ser executada. Ao contrário, a norma autoriza que penas impostas “pela justiça de uma unidade federativa” possam ser executadas “em outra unidade, em estabelecimento local ou da União” (art. 86, caput), anuindo com certa discricionariedade judicial em tal proceder. 



    Nessa mesma linha, o artigo 86, §3° da Lei de Execuções Penais, estabelece que “caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos.” Ou seja, conforme assinalado pelo Min. Celso de Mello no RHC 122494, “o sentenciado não tem o direito de impor ou de eleger o local de cumprimento de sua condenação penal.”



    Sendo assim, a execução da pena no local em que o preso possua raízes, aferível como cláusula implícita do direito à assistência familiar, deve ser garantida em consonância com os demais interesses em jogo na execução da pena. Dessa forma, não há hierarquia apriorística entre os interesses do preso e da Administração, incumbindo ao Juiz, a teor do artigo 86, a definição do estabelecimento prisional mais adequado. 



    No caso concreto, ao contrário do que sustenta o impetrante, a decisão que indeferiu o pedido de transferência encontra-se devidamente fundamentada. O Juízo a quo baseou-se, principalmente, nas condições de custódia e no risco de fuga do paciente, entendendo que tais circunstâncias seriam mais adequadamente administradas na atual unidade prisional, razão pela qual não se justifica a transferência pleiteada. 



    Assim, de forma motivada, entendeu o magistrado que, diante das particularidades do caso — especialmente quanto à forma de execução do crime e ao estágio da ação penal originária —, deve prevalecer o interesse público sobre o interesse individual do paciente.



    Tal entendimento é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Nessa linha, concluiu-se que o “sentenciado não tem direito subjetivo ao cumprimento de pena no estado em que residem seus familiares, o qual se subordina a razões de segurança prisional e de ordem pública.” (RHC 122204, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, grifei)



    E ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIÁRIA PRÓXIMA A FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência. Precedente. 2. Afastada a plausibilidade jurídica do pleito defensivo forte na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto no local pretendido pelo paciente e na incompatibilidade da progressão de regime per saltum. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212543 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, grifei)



    “(…) a Lei de Execução Penal não criou “para o condenado um direito subjetivo” que se possa qualificar como sendo de observância obrigatória por parte do Estado, notadamente por parte de sua administração judiciária (RT 709/422, Rel. Min. SYDNEY SANCHES), pois o cumprimento do que prescreve o art. 86 da Lei nº 7.210/84 está sujeito a critérios de conveniência e de oportunidade, que devem informar o próprio juízo a ser formulado pelo magistrado competente. (…) em tema de execução da pena, o sentenciado não tem direito subjetivo de caráter absoluto que lhe confira a prerrogativa de pretender transferência para estabelecimento penal de sua preferência” (HC 88508 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/09/2006).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente